Tribunal: STF
Processo: HC 241422
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. BUSCA VEICULAR. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NULIDADE PARA CARACTERIZAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.